Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA MOTIVADA POR TERCEIRO MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na condução de automóvel, o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Nesse sentido, no abalroamento por trás há presunção relativa e não absoluta da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, devendo ser observado o nexo de causalidade entre a conduta, a culpa e o ato ilícito praticado.
2. A parte ré demonstrou fato impeditivo do direito da parte autora, uma vez que a conduta ilícita foi praticada por terceiro, o motociclista que pilotava a motocicleta Honda/CB 300R, placa JJK-xxxx/DF. A sentença não merece reforma.
3. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.